Tribunal: STF
Processo: HC 112344
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
Habeas corpus. 2. Operação “Antidesmonte”. Prefeito denunciado por suposta prática dos crimes descritos no art. 90 da Lei 8.666/93; arts. 297, parágrafo único, 288, caput, 312, § 1º, e 313-A, todos do CP; 1º, V e VII, da Lei 9.613/98 c/c arts. 29 e 69 do CP; e art. 1º, I e II, do Decreto-Lei 201/67. 3. Afastamento do cargo. 4. Ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Constrangimento ilegal configurado. Superação da Súmula 691. 5. Excepcionalidade da prisão. Possibilidade da aplicação de outras medidas cautelares. Art. 319 do CPP. 6. Ordem concedida, confirmando a liminar.